Tribunal: TJDFT
Processo: 0744267-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744267-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: NEIDE APARECIDA AMOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MAVENCLAD (CLADRIBINA). VALOR DA CAUSA. UM ANO DE TRATAMENTO. ADEQUAÇÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ROL ANS. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. USO DOMICILIAR. EXCEÇÃO. RECUSA INDEVIDA. 1. Considerando-se o disposto no artigo 292, §2o do Código de Processo Civil, e a obrigação por tempo superior a um ano, o valor da causa deve deve corresponder ao fornecimento do fármaco pelo período de um ano. 2. Aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do c. STJ). 3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022) é no sentido de reconhecer o Rol da ANS, em regra, como taxativo, admitindo-se, porém, sua mitigação, fixando parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 5. No caso, estão presentes os requisitos para a superação da taxatividade do rol. Destaca-se que o medicamento Cladribina prescrito à autora obteve parecer favorável da Conitec em setembro de 2023, justamente para o “tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa”. Houve incorporação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS por meio da Portaria SECTICS/MS no 62, de 27 de outubro de 2023. 6. A responsabilidade do plano de saúde acerca do tratamento com medicamento de uso domiciliar já é imposto pelo próprio do da ANS para a doença que acomete a autora, razão pela qual se trata de uma exceção à regra, observadas as peculiaridades do tratamento e da patologia envolvidas no caso, que guarda grande proximidade com as neoplasias. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, sustentando que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear medicamento de uso domiciliar (Mavenclad/Cladribrina), considerando o princípio do equilíbrio econômico e a função social do contrato. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 60233749). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61400522). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “(...) embora ainda não incorporada ao rol da ANS, está evidenciada a pertinência e a eficácia do medicamento para o tratamento da patologia da autora. Portanto, considero estarem presentes os requisitos para a superação da taxatividade do rol, conforme determinados pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)a responsabilidade da apelada/ré acerca do tratamento com medicamento de uso domiciliar já é imposta pelo próprio rol da ANS para a doença que acomete a autora, razão pela qual se trata de uma exceção à regra, observadas as peculiaridades do tratamento e da patologia envolvidas no presente caso, que guarda grande proximidade com as neoplasias” (ID 59274235). Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015